Tribunal: TJBA
Processo: 8147153-14.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8147153-14.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: ROBERTO FREITAS DOS SANTOS Advogado(s): EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Advogado(s): MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. TAXA 550% SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CARACTERIZADA. ANÁLISE DO CASO CONCRETO REALIZADA. REPETIÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão monocrática que, em apelação cível, deu provimento parcial ao recurso do consumidor para limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado e determinar a restituição em dobro dos valores pagos a maior. A instituição financeira sustenta impossibilidade de julgamento monocrático e necessidade de análise colegiada das peculiaridades do caso. 2. A questão consiste em definir se: (i) houve mudança jurisprudencial no STJ que inviabilizaria o julgamento monocrático; (ii) a taxa de 22% ao mês, 550% superior à média de mercado (3,36%), configura abusividade; e (iii) é cabível a repetição em dobro. 3. O julgamento monocrático é legítimo conforme art. 932, IV e V, do CPC/2015 e Súmula 568 do STJ, não configurando negativa de jurisdição. 4. Inexiste mudança jurisprudencial. O REsp 1.061.530/RS exige análise das peculiaridades do caso, o que foi devidamente realizado pela decisão objurgada. 5. A discrepância de 550% entre a taxa contratada e a média de mercado caracteriza abusividade manifesta, nos termos do art. 51, § 1º, do CDC, não havendo justificativa apresentada pela instituição financeira. 6. A repetição em dobro é cabível ante a ausência de engano justificável na cobrança de taxa cinco vezes superior à média, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC e princípio do crédito responsável (Lei 14.181/2021). 7. AGRAVO INTERNO QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.